Tribunal: TJPA
Processo: 0801195-71.2020.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801195-71.2020.8.14.0017

APELANTE: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO ARAGUAIA

APELADO: SUZERLEY JOSE DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. VALIDADE DO CONTRATO. DIREITO A VERBAS RESCISÓRIAS. FGTS INDEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Conceição do Araguaia contra sentença que, em ação de cobrança ajuizada por Suzerley José de Souza, declarou a nulidade de contrato administrativo e condenou o ente público ao pagamento de salários vencidos, verbas rescisórias (13º salário e férias proporcionais com 1/3) e valores de FGTS, com base na prestação de serviços como professora contratada temporariamente nos anos de 2015 e 2016. A sentença considerou o Município revel por intempestividade da contestação, sem aplicar seus efeitos materiais, e entendeu não comprovado o adimplemento das verbas pleiteadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários celebrados entre as partes são válidos; (ii) verificar se houve efetivo pagamento das verbas trabalhistas devidas; (iii) estabelecer se é devido o recolhimento de FGTS pela municipalidade diante da contratação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato de prestação de serviço celebrado entre as partes respeita os parâmetros da Lei Municipal nº 012/1997, que autoriza contratações temporárias por até um ano, prorrogáveis por igual período, não havendo evidência de prorrogações sucessivas ou ilegalidade formal, o que afasta a nulidade do vínculo.

4. A contratação temporária válida afasta o regime celetista e, por consequência, a obrigatoriedade de recolhimento de FGTS, conforme fixado pelo STF nos Temas 191 e 916 da repercussão geral.

5. A jurisprudência do STF e deste Tribunal reconhece que o FGTS é devido apenas em caso de nulidade da contratação administrativa por afronta ao art. 37, II, da CF/1988, o que não se verifica no caso concreto.

6. A prestação de serviços pela parte autora restou comprovada, não tendo o Município logrado demonstrar o pagamento das verbas rescisórias devidas, inclusive por ausência de impugnação efetiva e intempestividade da contestação.

7. A ficha financeira apresentada em grau recursal não foi submetida à análise do juízo de origem nem acompanhada de pedido de produção de prova pericial, o que impede sua valoração nesta fase, prevalecendo a presunção de veracidade das alegações autorais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação temporária de servidor público com base em legislação local válida afasta a nulidade do vínculo e o regime celetista.

2. Não é devido o recolhimento de FGTS nos casos de contratação temporária válida, sem afronta ao art. 37, II, da CF/1988.

3. A ausência de impugnação efetiva e a intempestividade da contestação autorizam a manutenção da condenação ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

4. Documentos apresentados exclusivamente em grau recursal, sem prévia submissão ao contraditório e cognição do juízo de origem, não afastam a presunção de veracidade dos fatos alegados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII, e 37, IX; Lei Municipal nº 012/1997; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 596.478, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, j. 15.09.2016; TJPA, Ap Cív nº 0001385-78.2017.8.14.0112, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024; TJPA, Ap Cív nº 0023598-07.2009.8.14.0097, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 30.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Apelação nº: 0801195-71.2020.8.14.0017

2ª Turma de Direito Público

Apelante: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

Apelado: SUZERLEY JOSÉ DE SOUZA

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(Id. 25197715) interposta pelo MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA contra
sentença
(Id. 25197712) proferida nos autos da
Ação de Cobrança
movida por SUZERLEY JOSÉ DE SOUZA, perante o Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia.

A sentença recorrida julgou
parcialmente procedente
a ação, reconhecendo a nulidade do contrato de nº 069/2016 e condenando o Município ao pagamento de:

verbas rescisórias devidas (13º salário, férias proporcionais com 1/3),

salários devidos nos períodos contratados (excluído o contrato anulado),

bem como ao depósito de valores de FGTS pelo tempo efetivamente trabalhado.

Constou da sentença que a contratação foi irregular, sem concurso público, o que atrai a aplicação do entendimento do STF (RE 596.478 e RE 705.140), limitando os efeitos à percepção das verbas trabalhistas e FGTS, sem a multa de 20%. Apontou-se a
intempestividade da contestação
, sendo decretada a revelia, sem seus efeitos materiais. Considerou-se comprovada a prestação de serviço, sem demonstração de pagamento por parte da municipalidade.

Em suas razões recursais (Id. 25197715), o Município sustenta, em síntese:

que todas as verbas foram adimplidas, conforme comprova a
ficha financeira
anexada;

que
não é devido o pagamento de FGTS
, uma vez que a contratação respeitou os limites da legislação municipal (Lei Complementar nº 012/1997), sendo válida e regular;

que a sentença não reconheceu a eficácia probatória da ficha financeira, contrariando precedentes do TJPA;

que não houve nulidade na contratação, e que não há previsão legal no RJU municipal (Lei nº 003/1993) para pagamento de FGTS;

pugna, ao final, pelo
provimento do recurso
, para julgar
improcedentes os pedidos iniciais
, reconhecendo a regularidade do contrato e a desnecessidade de pagamento das verbas pleiteadas.

Não consta nos autos apresentação de contrarrazões
.

A Procuradoria de Justiça se absteve de intervir nos autos. (id. 28134474)

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto, pelo que passo a análise do mérito recursal.

A controvérsia cinge-se à (i) validade dos contratos administrativos celebrados com a autora; (ii) à (in)existência de comprovação do adimplemento das verbas trabalhistas; e (iii) à possibilidade de condenação do Município ao recolhimento de valores a título de
FGTS
.

Conforme entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a contratação temporária regularmente celebrada com o Poder Público, nos moldes do art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera, por si só, o direito ao recolhimento do FGTS, salvo se declarada a nulidade do contrato por violação às normas constitucionais que regem o ingresso no serviço público.

No caso em questão, verifico que a apelada celebrou 2 contratos de prestação de serviços junto ao município. O primeiro contrato teve prazo de duração de
fevereiro de 2015 até dezembro 2015
, período em que percebia remuneração no valor de R$1.273,09 e o segundo contrato entre
fevereiro de 2016 e dezembro 2016
, percebendo remuneração de R$1.438,72.

No âmbito do Município de Conceição do Araguaia, a Lei Municipal nº 012, de 11 de abril de 1997, que disciplina a contratação temporária de servidores públicos, estabelece em seu artigo 3º, § 2º, a possibilidade de celebração de contratos por prazo determinado de até 1 (um) ano, admitida a renovação por igual período.

Dessa forma, conclui-se que não há como reconhecer a nulidade do contrato celebrado entre as partes, tendo em vista que este se deu em conformidade com os preceitos legais aplicáveis à contratação temporária, inexistindo indícios de prorrogações sucessivas. Assim, reputa-se válido o vínculo jurídico-administrativo estabelecido, encontrando-se o recorrido, durante sua vigência, na condição de servidor público, com direito à percepção das verbas asseguradas constitucionalmente aos trabalhadores como direitos sociais, a exemplo do 13º salário proporcional, nos termos do artigo 7º, inciso VIII, da Constituição Federal de 1988. Contudo, é indevido o pagamento de valores a título de FGTS, ante a inaplicabilidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90 ao caso concreto.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, por meio do Tema 191 da repercussão geral, no sentido de que o depósito do FGTS somente é devido quando reconhecida a nulidade do contrato administrativo. No mesmo sentido, o Tema 916 reafirma que, nos casos em que a contratação temporária se dá com fundamento em legislação local e é formalizada de maneira regular, reconhece-se a validade do vínculo jurídico-administrativo, de natureza estatutária ou especial, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do regime celetista e a consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Nesse contexto, a jurisprudência da Suprema Corte é clara ao afirmar que, inexistente relação de emprego regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), é incabível o pagamento do FGTS ao servidor temporário validamente contratado. Citam-se os seguintes precedentes:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos . Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade
. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário . 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3 . Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF - RE: 596478 RR, Relator.: ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/03/2013)

ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658 .026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO . EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS .
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8 .036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(STF - RE: 765320 MG, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 15/09/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/09/2016)

Nos mesmos moldes, este Tribunal tem firmado seu entendimento, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. CONTRATO DE TRABALHO VÁLIDO . VERBAS RESCISÓRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que determinou o pagamento das verbas salariais referentes aos meses de fevereiro a junho de 2015, relativas à atuação da apelada como servidora temporária, no cargo de professora, junto ao Estado do Pará, em substituição a titular em licença maternidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em saber se as verbas salariais pleiteadas pela apelada estão prescritas, considerando o prazo bienal alegado pelo apelante, e se há direito ao recebimento de FGTS e multa rescisória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição das verbas salariais devidas pela Fazenda Pública é regida pelo Decreto nº 20 .910/1932, com prazo de cinco anos, conforme reconhecido pela Súmula 85 do STJ. 4. A apelada ajuizou a ação dentro do prazo prescricional quinquenal, razão pela qual se rejeita a preliminar de prescrição.
5 . O contrato temporário firmado é válido, não gerando direito ao FGTS nem à multa de 40% sobre o saldo do FGTS, conforme jurisprudência do STJ
. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. Aplica-se a prescrição quinquenal para cobrança de verbas salariais devidas pela Fazenda Pública. 2
. O contrato temporário de servidor público não gera direito ao FGTS nem à multa rescisória
. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932; CF/1988, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85 . ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro. Este julgamento foi presidido pelo (a) Exmo (a) . Sr (a). Desembargador (a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00013857820178140112 23239577, Relator.: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

VERBAS RESCISÓRIAS

Conforme bem delineado na sentença, restou
comprovada a prestação de serviços
pela autora nos períodos delimitados e reconhecidos como válidos, não havendo nos autos elementos aptos a demonstrar o pagamento das verbas reclamadas. A ausência de impugnação efetiva por parte do Município, inclusive diante da intempestividade da contestação, reforça esse entendimento.

A
ficha financeira
apresentada em sede recursal (Id. 25197715), embora documento contábil com valor probatório,
não foi objeto de contradita específica pela parte autora em momento oportuno
, tampouco foi submetida à cognição do juízo de origem para eventual dilação probatória ou produção de prova pericial.

Logo, não há como, nesta sede recursal, acolher os argumentos de quitação baseados em documentos que não foram objeto de debate efetivo na instância inferior, prevalecendo, assim, a presunção de veracidade das alegações do autor, reforçada pela decretação da revelia, ainda que sem seus efeitos materiais.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a condenação ao pagamento do FGTS, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 10/02/2026